Tribunal: STF
Processo: RE 140520
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-08
Data de publicação: 1994-09-08

Ementa:
EMENTA:  -  CONSTITUCIONAL. ART.  55-II  DA  CARTA ANTERIOR.
CONTRIBUIÇÃO  PARA  O  PIS. DECRETOS-LEIS  2.445  E  2.449,  DE 1988.
INCONSTITUCIONALIDADE.
    I - Contribuição para o PIS: sua estraneidade ao domínio dos
tributos  e  mesmo   aquele,  mais  largo,   das  finanças  públicas.
Entendimento,  pelo  Supremo Tribunal  Federal,  da EC  nº 8/77 (RTJ
120/1190).
   II  - Trato por  meio de  decreto-lei: impossibilidade ante a
reserva  qualificada das matérias  que autorizavam a utilização desse
instrumento normativo (art. 55 da Constituição de 1969).
    Inconstitucionalidade  dos Decretos-leis  2.445 e  2.449, de
1988, declarada pelo Supremo Tribunal no RE 148.754.
    Recurso extraordinário conhecido e provido.